Tribunal: TJSP
Processo: 1011842-21.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Cédula de crédito bancário. Renegociação de consignado. Alegação de que o valor da parcela deve ser readequado para o limite de 30% dos seus vencimentos. Fato que por si só, não é suficiente para desconstituir o título. Cláusula contratual que autoriza a emissão de boleto para pagamento no caso de perda

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Cédula de crédito bancário. Renegociação de consignado. Alegação de que o valor da parcela deve ser readequado para o limite de 30% dos seus vencimentos. Fato que por si só, não é suficiente para desconstituir o título. Cláusula contratual que autoriza a emissão de boleto para pagamento no caso de perda de margem consignável. Existência da dívida incontroversa e não demonstrado o pagamento. Sentença mantida. Honorários advocatícios já fixados no patamar máximo legal. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011842-21.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ELIZIA
RODRIGUES DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA
DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE RIO CLARO -
SICOOB CREDIACIRC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-21.2019.8.26.0510 -Voto no 19.385
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1011842-21.2019.8.26.0510
Comarca: 4a Vara Cível Rio Claro
Apelante: Elizia Rodrigues da Silveira
Apelada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empresários de Rio Claro SICOOB CREDIARCIRC
Voto no 19.385
Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de
improcedência. Inconformismo da embargante. Cédula de
crédito bancário. Renegociação de consignado. Alegação de
que o valor da parcela deve ser readequado para o limite de
30% dos seus vencimentos. Fato que por si só, não é
suficiente para desconstituir o título. Cláusula contratual
que autoriza a emissão de boleto para pagamento no caso
de perda de margem consignável. Existência da dívida
incontroversa e não demonstrado o pagamento. Sentença
mantida. Honorários advocatícios já fixados no patamar
máximo legal. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em embargos à execução,
julgou-os improcedentes e, em razão da sucumbência, condenou
a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da
execução atualizado, observada a gratuidade de justiça
concedida (fls. 161/163).
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls.165/176). Alega, resumidamente, que não tem
o objetivo de desobrigar-se do pactuado, porém, afirma que o
valor das prestações do contrato compromete sua sobrevivência,
assim, este deve ser readequado para o limite de 30% dos seus
vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-21.2019.8.26.0510 -Voto no 19.385
3
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
A apelada não apresentou contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a apelada move
ação de execução contra a apelante com lastro em cédula de
crédito bancário empréstimo no 65063 (fls. 22/33), no valor de
R$22.027,77.
Em defesa, a executada, ora apelante,
apresentou embargos à execução.
Aduz a impossibilidade de cumprimento
da obrigação em razão da não observância pela embargada da
margem de crédito consignável e excesso de execução.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, motivo pelo qual a executada se insurge aqui, aduzindo,
para tanto, que deve haver a adequação na forma de pagamento
do contrato.
Sem razão, contudo.
Como é de conhecimento, o art. 784,
inciso XII, do CPC, é expresso ao elencar como títulos executivos
extrajudiciais “todos os demais títulos a que, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva”.
A questão de constituir a cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-21.2019.8.26.0510 -Voto no 19.385
4
bancário um título executivo extrajudicial foi pacificada pela
Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.291.575/PR, submetido ao rito previsto
pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, oportunidade na
qual se decidiu que:
"A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de
qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas
modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)". (REsp
1291575/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
14/08/2013).
Nesse mesmo sentido, a Súmula 14 deste
E. TJSP: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Portanto, estão presentes os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade necessários ao manejo da ação
executiva, não sendo os argumentos lançados nos embargos à
execução suficientes para desconstituí-lo.
No caso, a Cláusula 14a do contrato
dispõe que em razão do inadimplemento, este pode ser
considerado vencido antecipadamente, o que ocorreu nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-21.2019.8.26.0510 -Voto no 19.385
5
E, embora a embargante afirme que deve
haver a readequação das prestações, nota-se, que no contrato
executado há cláusula que autoriza a emissão de boleto para
pagamento em caso de perda de margem consignável.
Ademais, é sabido que o fato de haver
possibilidade de reduzir o valor das parcelas cobradas para o
limite de 30% dos rendimentos da embargante, tal fato não obsta
sua obrigação de pagar o valor das prestações avençado.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, não havendo que se
falar em majoração dos honorários advocatícios com fundamento
no art. 85, § 11, do CPC, porque já fixados no patamar máximo.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator